Tribunal: TJDFT
Processo: 0712221-55.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. CPC 1.040 II. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA REPETITIVO 1076 (RESP 1.850.512/SP). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
1. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando o valor da causa for elevado, ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito (Tema 1.076/STJ), ressalvado o entendimento pessoal do relator.
2. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser estabelecida segundo a seguinte ordem de preferência: primeiramente, deve ser calculada sobre o valor da condenação; inexistindo condenação, sobre proveito econômico obtido; por fim, ausente condenação e não sendo possível aferir a extensão do proveito econômico obtido pela parte vencedora, adota-se o valor da causa (CPC/2015 85 §2o). Precedentes do TJDFT e do STJ.
3. No caso, os presentes autos referem-se à pretensão de simples retirada do nomes dos autores, ora apelantes, de cadastro de inadimplentes, de dois débitos específicos, uma do ano de 1996 de R$ 41.096,71, referente à dívida de ISS; e outra do ano de 1999, no valor de R$ 13.851,71, referente à dívida de ICMS, sendo este o proveito econômico perseguido (R$ 54.948,42).
4. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (R$ 5.494,84).
5. Retificou-se o acórdão e deu-se parcial provimento ao apelo.